Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. REGULARIZAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que no juízo de origem manteve a decisão que determinou a aplicação de multa coercitiva contra a agravante. O Agravo busca a revogação daquela decisão.
3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido ao fundamento de que o risco inerente à medida judicial adotada pelo juízo de origem decorre do desdobramento natural do negócio realizado pela parte recorrente e se apresenta como medida necessária a assegurar a efetividade no cumprimento de sentença.
4. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
5. O contexto jurídico não sofreu alteração que justifique a mudança do entendimento exarado na decisão que indeferiu a liminar, cujo ponto relevante transcrevo por refletir o mérito deste recurso, “(...) Ao receber a motocicleta do agravado como parte do pagamento do negócio de compra e venda, caberia à concessionária a obrigação de adotar as providencias necessárias para transferir a titularidade do bem, como determina o art. 123, §1o, do CTB. Aparentemente, para não assumir os custos daí advindos optou a agravante por alienar a motocicleta a terceiro, inobservando a regra legal e atraindo para si as consequências decorrentes do negócio mal feito. (...)”.
6. Portanto, é legítima a aplicação de multa a fim de obrigar a parte agravante à promover – pelos meios que entender conveniente – a transferência de titularidade do bem perante os órgãos competentes.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.